Tribunal: TCU
Processo: 030.778/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 181/2023-TCU-Plenário Tratam os autos de representação formulada pela empresa Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. em face de indícios de irregularidades na condução do Pregão Eletrônico para Registro de Preços (SRP) 34/2022, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS - TRT4, cujo objeto é a " aquisição de solução integrada de controle de acesso e permanência de pessoas e veículos, com fornecimento de equipamentos, software e licenças de uso, com a prestação de serviços de operação assistida, treinamento de equipe interna, instalação e manutençã o" (peça 23, p. 2). Considerando que, após oitiva prévia e diligência ao TRT4, a análise efetuada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) concluiu no sentido da perda do objeto da presente representação, uma vez que o mencionado órgão reconheceu o equívoco, revisou a decisão adotada pelo pregoeiro, que havia inabilitado a empresa Telemática, retomou a análise da proposta da representante e a realização da prova de conceito dos produtos ofertados; Considerando que a aludida perda do objeto da representação também afasta a configuração dos pressupostos do perigo da demora e do perigo da demora reverso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso XXVI, c/c o art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 39-41) em: a) conhecer da representação , satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda do objeto da representação; c) no mérito, com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, considerar a presente representação procedente; d) deixar de determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, com fundamento no inciso I do parágrafo único do art. 16 da Resolução-TCU 315/2020, tendo em vista que a unidade jurisdicionada revogou a decisão que havia inabilitado indevidamente a representante na licitação, possibilitando, assim, a análise da sua documentação e a realização da prova de conceito; e) dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS e à empresa representante; f) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 030.778/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafael Pinto de Moura Cajueiro (221278/OAB-SP), representando Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.